Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-95.2025.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001566-95.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA - CPF: 055.155.941-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERLANE ALVES DA SILVA - CPF: 061.968.781-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra mulher. Violação de domicílio qualificada. Ameaça. Perseguição. Conjunto probatório suficiente. Valor da indenização reduzido. Custas processuais. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por violação de domicílio [cometido durante a noite], ameaça e perseguição [contra mulher por razões da condição de sexo feminino], em concurso material, a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), visando a absolvição. Subsidiariamente, afastamento da indenização e dispensa das custas.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) afastamento da indenização; 3) concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

1.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

2. A violação de domicílio constitui crime formal, de mera conduta e se consuma “
com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, durante a noite, entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira
”
(TJMT, AP PJe no 1000888-63.2020.8.11.0035).

3.
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

4.
Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição quando o apelante, “
reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade”
(TJDFT, AP no 07008922520218070012).

5.
“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP no 0014195-19.2017.8.11.0064).

6.
A isenção de custas concedida na sentença pelo juízo singular afasta o interesse recursal sobre esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
para reduzir a indenização por danos morais
para 1 (um) salário-mínimo - R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, pode fundamentar a condenação se corroborada por outros elementos probatórios.

2. Configura violação de domicílio qualificada a entrada clandestina na residência da ex-companheira, mesmo que sem violência, durante o período noturno e sem consentimento.

3. A ameaça se consuma com a intimidação séria e concreta da vítima, prescindindo de resultado naturalístico.

4. A prática reiterada de condutas invasivas e intimidatórias contra mulher após o fim do relacionamento configura o crime de perseguição
.

5. Afigura-se cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, podendo o valor ser reduzido com base na capacidade financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 147, § 1o; 147-A, § 1o, II; 150, § 1o; 61, II, “a” e “f”; 69; CPP, arts. 387, IV; 593, I; 804; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08.03.2018; STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; TJMT, AP no 1000888-63.2020.8.11.0035, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.05.2022; TJDFT, AP no 07008922520218070012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001566-95.2025.8.11.0005
- COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe no 1001566-95.2025.8.11.0005), que o condenou por violação de domicílio [cometido durante a noite], ameaça e perseguição [contra mulher por razões da condição de sexo feminino], em concurso material, a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) - art. 150, § 1o, art. 147, § 1o, e art. 147-A, § 1o, II e art. 61, II, “a” e “f”, c/c art. 69, todos do CP e Lei no 11.340/2006 - (ID 321918446).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para as condenações porque: a) “
baseadas, exclusivamente nas declarações da vítima e em registros indiretos dos policiais, sem que houvesse testemunha presencial do ingresso do apelante no imóvel.
”; b) “
os próprios policiais afirmaram que as palavras proferidas pelo apelante decorreram de forte abalo emocional
”; c) “
os elementos colhidos indicam mero incômodo ou tentativa insistente de contato por parte do apelante, em razão do término do relacionamento, sem configurar perseguição típica
”; 2) não teria sido demonstrado o abalo emocional sofrido pela vítima, tampouco aferida a situação econômica do apelante para incidir indenização por dano moral.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, afastada a indenização por danos e concedida a isenção das custas processuais, porém sem fundamentação correlata.

Prequestiona as matérias apresentadas com
“a finalidade eventual de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente
” (ID
321918450).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321918452).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE AMEAÇA (ART.147, CP), VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART.150, §1o, CP) E PERSEGUIÇÃO (ART.147-A, §1o, II, CP) PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. (2) PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA E FUNDAMENTADA JUÍZO RECORRIDO. (3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR IMPOSTO À TÍTULO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL, ATENDENDO O TEMA 983/STJ. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 330031874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I – Do crime de violação de domicílio (ART. 150, § 1o, DO CP)

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, que no dia 25 de maio de 2025, por volta das 01h30min, em residência particular, localizada na Rua São Paulo, Bairro Jardim Alvorada, neste município, o denunciado JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, durante a noite, contra a vontade expressa ou tácita, na residência da sua ex-companheira Valderlane Alves da Silva. [...].

FATO II - Do crime de ameaça (ART. 147, § 1o, DO CP)

Registra-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou sua companheira, a Sra. Valderlane Alves da Silva, por meio de gestos, com intuito de lhe causar mal injusto e grave.

FATO III: Do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (ART. 147-A, § 1o, II, DO CP)

Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica e por razões da condição de sexo feminino, perseguiu, reiteradamente, a sua ex-companheira Valderlane Alves da Silva, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a sua capacidade de locomoção e invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, como incursos nas sanções previstas nos artigo 147, §1° (Fato I), artigo 147-A, §1o, inciso II (Fato II) e artigo 150, § 1o (Fato III), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo dispositivo legal, com as aplicações da Lei no. 11.340/2006 [...], condenado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para fins de indenização [...].”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - ID 321918380)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] FATO 1: DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 150, §1o, do CP) [...].

A materialidade restou comprovada pelo termo de interrogatório (ID. no. 195852067), boletins de ocorrência (ID. no. 195852082 – págs. 03/05 e ID. no. 195852054), termos de depoimento (ID. no. 195852057 e ID. no. 195852059), termo de declaração da vítima (ID. no. 195852082 – págs. 11/12), auto de prisão em flagrante (ID. no. 195852053), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. no. 195852065), relatório final (ID. no. 195852083), bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

A autoria é incontestável [...].

Durante seu depoimento, a vítima Valderlane Alves da Silva afirmou que [...].

Ouvido o policial militar Warlenson Divino Martins da Silva, este relatou [...]

O policial civil Gilson Ferreira de Arruda, ouvido em juízo, relatou [...]

Durante depoimento, o policial militar Joel Souza da Silva relatou [...].

réu Jonathan Felipe Pereira Viana mudou de endereço sem comunicar o juízo, não sendo encontrado para intimação, tendo sua revelia decretada [...].

Dessa forma, extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, adentrou e permaneceu na residência da vítima durante o período noturno, sem o seu consentimento, recusando-se a deixar o local. Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou a retirada do réu.

Ante o exposto comprovada a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP), a condenação do réu é de rigor.

Presente a agravante do motivo fútil, disposta no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que o denunciado praticou o delito por não aceitar o fim do relacionamento [...].

Ainda, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado em contexto de relação doméstica [...].

FATO 2: DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 147, §1o, do CP)

[...] Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que o denunciado praticou o fato descrito da denúncia [...].

Durante seu depoimento, a vítima Valderlane Alves da Silva relatou que [...].

Durante seu depoimento, o policial civil Gilson Ferreira de Arruda relatou que, enquanto estava custodiado na delegacia, o réu ameaçou a vítima de morte, afirmando que sairia em breve e voltaria a ser preso após atentar contra a vida dela. Além disso, o réu teria ameaçado divulgar fotos íntimas da vítima em redes sociais, as quais foram apagadas pela equipe policial a fim de evitar maior dano [...].

Durante seu depoimento, o policial militar Joel Souza da Silva [...] relatou que, mesmo após ser abordado, o réu proferiu ameaças à vítima, afirmando que “aquilo não ia ficar de graça” e que “não deixaria barato”, evidenciando sua intenção de intimidá-la [...].

Nesse contexto, expressões como “ia ver”, “ia pagar por isso” e que faria “um inferno”, proferidas pelo réu, revelam-se como uma ameaça idônea à configuração do delito [...].

Com efeito, a decisão que concedeu as medidas protetivas nos autos de n.o 1001504-55.2025.8.11.0005 evidencia a ameaça perpetrada contra a vítima e o temor da ofendida [...].

FATO 3: DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 147-A, § 1o, inciso II, do CP)

Durante seu depoimento, a vítima Valderlane Alves da Silva relatou que, após o término do relacionamento, passou a ser constantemente perseguida pelo réu, que a seguia em frente à casa de sua mãe, no ponto de ônibus e até no trajeto de trabalho, além de realizar ligações e enviar mensagens insistentes. Mesmo após ser bloqueado, ele invadiu sua residência durante a noite, sem autorização, sendo retirado pela Polícia Militar. A vítima afirmou ainda que suas filhas passaram a ter medo do réu em razão da perseguição e das ameaças proferidas [...].

A vítima, ao ser ouvida em juízo, foi firme ao imputar ao acusado a prática do delito descrito no art. 147-A, aduzindo que ele a perseguia em frente à casa de sua mãe, no ponto de ônibus e até no trajeto de trabalho, além de realizar ligações e enviar mensagens insistentes [...].

Assim, comprovado que o réu praticou o delito previsto no artigo 147-A, §1o, inciso II do Código Penal, a condenação é medida que se impõe [...].

DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, pela prática do delito tipificado no artigo 147, §1°, artigo 147-A, §1o, inciso II, e artigo 150, § 1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo dispositivo legal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o c/c artigo 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO [...].

REPARAÇÃO DOS DANOS

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Valderlane Alves da Silva, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) [...].

Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido pela Defensoria Pública [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 321918446)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Valderlane Alves da Silva, vítima (ID 321918361), Joel Souza Silva, policial militar (ID 321918359), Warlenson Divino Martins da Silva, policial militar (ID 321918359), e JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA, apelante (ID 321918364 – mídia ID 321917947).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valderlane Alves da Silva [vítima], Joel Souza Silva e Warlenson Divino Martins da Silva [policiais militares], e Gilson Ferreira de Arruda [investigador de polícia] - Relatório de Mídias ID 321918435.

O apelante, mesmo devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 321918435).

Dito isso, vejamos.

Violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o):

Verificam-se que as declarações de Valderlane Alves da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que: 1) “
conviveu
” com JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA [apelante] “
por 2 (dois) anos
”; 2) “
a relação entre o casal nunca foi harmônica, devido ao ciúme doentio apresentado por ele, que a xingava de nomes de baixo calão, durante as crises de ciúmes
”; 3) “
há cerca de 02 (duas) semanas, decidiu que não queria mais se relacionar
” com o apelante; 4) “
em razão dele não aceitar o fim da relação
”, no dia 25.5.2025, por volta das 0h00min, “
invadiu sua casa pulando a janela
” [Residencial Rio de Janeiro, no 173, bairro Jardim Alvorada, em Diamantino/MT] quando ela não estava e sem sua permissão; 5) na ocasião, acionou a polícia militar [via 190], “
a qual

a acompanhou até sua residência
” encontrando o apelante "
trancado no seu quarto
". [ID 321918361 – Relatório de Mídias ID 321917947].

Essa narrativa [da vítima] foi corroborada por Joel Souza Silva e Warlenson Divino Martins da Silva [policiais militares], os quais atenderam a ocorrência e confirmaram “
que a vítima relatou à equipe que seu ex-companheiro tinha invadido sua casa; por isso, deslocaram ao imóvel e o encontraram no interior da residência, tendo sido conduzido em flagrante”
(ID 321918359/ID 321918360 – Relatório de Mídias ID 321918410/ID 321918439).

Frise-se que a confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, de que
“a casa estava aberta, eu só cheguei e entrei; ela não estava lá, estava na mãe dela; entrei para lavar minha roupa”
(ID 321917947) corrobora as afirmações da vítima.

Com efeito, a violação de domicílio constitui crime formal, de mera conduta, e se consuma “
com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão
”. Razão por que afigura-se “
impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, durante a noite, entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira
” (TJMT, AP PJe no 1000888-63.2020.8.11.0035
, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2022; AP no 1022849-86.2021.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2023)

Em casos semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal:

“É inviável a
absolvição
do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de
invasão
de
domicílio
.”
(AP no 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.7.2024)

Assim sendo, a condenação por violação de domicílio no ambiente doméstico deve ser mantida.

Da ameaça (CP, art. 147, § 1o):

A vítima Valderlane Alves da Silva, nas fases policial e judicial, descreveu, coerentemente, ter sido ameaçada pelo apelante, no dia 25.5.2025, por volta das 0h00min, após ele ter invadido sua residência. Na ocasião, com a chegada da equipe policial, o apelante “
a olhava, o todo tempo de forma ameaçadora
” e teria lhe dito “
se eu perder o serviço você vai ver, se cuida, quando eu sair da delegacia nós vamos conversar
” [ID 321918361 – Relatório de Mídias ID 321917947].

Os policiais militares Joel Souza Silva e Warlenson Divino Martins da Silva, na fase inquisitória e em Juízo, confirmaram que o apelante “
olhava para a vítima com olhar intimidador e ameaçador; no interior da viatura disse que um dia sairia da prisão e iria conversar com ela, em tom de ameaça
” (ID 321918359/ID 321918360 – Relatório de Mídias ID 321918410/ID 321918439).

Além disso, Gilson Ferreira de Arruda [investigador de polícia], em Juízo, declarou que o apelante, enquanto estava custodiado na Delegacia de Polícia, “
dentro da cela
”, teria “
ameaçado de morte a vítima, dizendo, inclusive, que voltaria logo, logo e que iria soltar fotos intimas da vítima que tinha em seu celular”
(Relatório de Mídias ID 321918438)
.

Como bem pontuado pela i. PGJ, as “
ameaças ocorreram não apenas durante o flagrante, mas também na viatura e nas dependências da Delegacia de Polícia [...], denotando clara intenção de intimidação. O depoimento do policial civil foi firme ao confirmar tais ameaças, [...] o que reforça o caráter premeditado e coercitivo da conduta. A suposta “forte emoção” invocada pela defesa não tem amparo na prova dos autos. Ao contrário, as circunstâncias revelam pleno domínio da vontade e consciência do caráter ilícito do ato, evidenciando propósito deliberado de atemorizar e constranger a vítima”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 330031874).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto ou grave e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS
, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017).

No caso, resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela afirmou, na fase judicial, que “
por conta das ameaças e perseguições mudou seu horário de trabalho, que era a noite, para o dia
” (Relatório de Mídias - ID 321918437). Além disso, requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 321918353), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito
(TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

Em casos semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal:

“Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, [...] do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição da referida infração”

(AP N.U 1002905-17.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025)

“
Não há que se cogitar absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
.” (AP no 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante por ameaça.

Da perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, II):

Extrai-se da narrativa da vítima que, desde o momento em que decidiu encerrar o relacionamento com o apelante [mês 05.2025], ele passou “
a persegui-la a esperando no ponto de ônibus; ficando parado na frente de sua residência e de sua genitora
” fazendo gestos intimidadores, além de “
reiteradamente, ficar ligando e mandando mensagens
” para seu celular, motivo pelo qual “
teve até que alterar seu horário de trabalho do noturno para o dia
”

O
delito de perseguição
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

Atente-se que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos
(STJ, RHC no 115.554/RS, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE], 16.10.2019).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJDFT:

“No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.”
(TJDFT, AP no 07008922520218070012
, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1o.3.2023)

Portanto, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No tocante
à reparação por dano moral,
o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização por danos morais, na inicial acusatória (ID 321918380).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, pois a própria conduta criminosa empregada pelo agressor afigura-se ínsita a condição de vítima, “
imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (AgRg no REsp no 1688156/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

Todavia, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de danos morais, revela-se desproporcional ao considerar que o apelante, em sede policial (ID 321917947), declarou trabalhar como “
mecânico
”, auferindo renda mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ter 5 (cinco) filhos [paga pensão] e residir em imóvel alugado, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP no 0014195-19.2017.8.11.0064
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário-mínimo à época dos fatos, qual seja R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Em relação à isenção das custas processuais, verifica-se que o juiz da causa isentou o apelante de pagamento, motivo pelo qual “
não há interesse recursal quando a defesa busca o que lhe foi concedido na sentença
” (AP no 0005516-57.2015.8.11.0013, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2018; TJMG, AP no 1071681-11.2017.8.13.0024, Relator: Des. Edison Feital Leite, 3.9.2019).

Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização por danos morais
para 1 (um) salário-mínimo
- R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025